Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724767-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BRUNATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Brunato contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0724054-48.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO (id 130354948 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária se refere à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou ao pagamento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990, no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês até 11.1.2003, quando passarão a ser um por cento (1%) ao mês. Relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou o declínio dos autos para uma das varas do Juízo Cível da Comarca de Goiânia/GO. Alega que a determinação de remessa dos autos viola o princípio do juiz natural. Sustenta que o título do cumprimento de sentença foi formado em ação civil pública, mas a possibilidade de ajuizamento no foro do domicílio do agravado encontra amparo no art. 46, caput, cumulado com o art. 53, inc. III, alínea a, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que os arts. 6o, inc. VIII, e 101, do Código de Defesa do Consumidor preveem a possibilidade de propositura do cumprimento de sentença no foro do domicílio do consumidor, o que se trata de competência relativa. Acrescenta que não se verifica ilegalidade em optar pelo foro de domicílio do agravado, cuja sede está localizada em Brasília. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca a inexistência de prejuízo ao agravado, porquanto Brasília é sede deste. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que os autos originários sejam mantidos neste Tribunal de Justiça até o julgamento do agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento do feito. O preparo foi recolhido (id 37873992 e id 37873994). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma cumulativa. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO. Confira-se trecho da decisão agravada (id 130354948 dos autos originários): Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: (...) Ainda, peço vênia para colacionar os seguintes trechos da decisão proferida pelo Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0721241-51.2022.8.07.0001: (...) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, da contratação da operação na Comarca de Goiânia/GO, bem assim porque documentos complementares podem ser solicitados na referida agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Goiânia, ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: (...) Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. A controvérsia consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas Repetitivos n. 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (Recurso Especial n. 1391198/RS, Relator Ministro Luiz Felipe Salamão, Segunda Seção, julgado em 13.8.2014, Diário da Justiça Eletrônica 2.9.2014) O voto condutor do acórdão acima transcrito esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.008514-1) deixa claro que Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional (Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1319232/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.9.2015, Diário da Justiça Eletrônico 25.9.2015). Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema de Repercussão Geral n. 1.075) sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, de forma que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SEDE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Entretanto, isso não ocorre nos autos, porquanto a parte ré (Banco do Brasil) tem sua sede no Distrito Federal, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393244, 07311306320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO (VERBETE No 33/STJ). AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 2 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso no Enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1390639, 07322158420218070000, Relator: Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento está demonstrada, visto que não há impedimento para que a demanda continue a tramitar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não vislumbro, no entanto, o requisito do perigo da demora, porquanto a decisão agravada deixou consignado a impossibilidade de remessa dos autos enquanto não preclusa a controvérsia. Registre-se o trecho da decisão (id 130354948 dos autos originários): Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator